Tribunal: STF
Processo: RE 1182584
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim resumido:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIB NA DER. MP 739/2016 E 767/2017. INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 246 E 62, § 1º, C, QUE ALCANÇA A LEI DE CONVERSÃO Nº 13.457/17 POR VÍCIO NA ORIGEM DO PROCESSO LEGISLATIVO. AFASTAMENTO DA DCB, DE OFÍCIO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.
    Insurge-se a parte ré contra a DIB fixada na sentença, requerendo seu estabelecimento na citação válida. Contudo, não merece acolhimento a pretensão recursal como formulada.
    Com efeito, constatada a incapacidade desde o requerimento administrativo, a DIB deve ser estabelecida na DER. 
    De outra banda, em que pese a incapacidade atestada não se revestir da perenidade, este Colegiado, seguindo a firme jurisprudência, inclusive da TNU, se alinha ao entendimento de que a data afirmada pelo perito médico como de recuperação mera probabilidade prognóstica, o que não autoriza ‘alta programada’, sem que seja oportunizado o devido contraditório ao segurado.
    Nesse contexto, oportuno registrar, a aplicação da MP nº 739/2016 e 767/2017, bem como da lei de conversão (Lei nº 13.457/2017), para fixar a data de cessação do benefício, se mostra inconstitucional.
    De fato, os diplomas legislativos contrariam a Constituição, porque esbarram no art. 246: ‘É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive’, pois o artigo 201 da Constituição, que trata de cobertura dos eventos de doença, teve redação alterada pela EC 20/98. Além disso, o artigo 62, § 1º, I, c, retira do âmbito de regulamentação por Medida Provisória a matéria processual civil, como é o caso da MP 767/17, que expressamente fixa limites à eficácia de decisões judiciais, ao alterar o artigo 43, § 5º, da Lei 8.213/91: ‘O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101’; e incluir no artigo 60, o § 11 (‘Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício’). e o § 13 (‘O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão ou a manutenção, observado o disposto no art. 10’).
    Note-se que a Lei de conversão n° 13.457/2017 não a fasta a inconstitucionalidade, porque nulo o processo legislativo de conversão ante o vício de origem. 
    Por assim entender, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte ré, declarando, de ofício, a inconstitucionalidade integral da MP 739/2016 e 767/17, e por vício de iniciativa, da Lei 13.457/17, por violação artigo 243 da Constituição Federal, e dos artigos 43, § 5º, e 60, §§ 11 e 13, da Lei 8.213/91, na redação da MP 767/17, por ofensa ao artigo 62, § 1º, I, c, da Constituição Federal.
    Ônus da sucumbência pela parte recorrente vencida, com honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, atualizados até a sentença (súmula 111 do STJ)” (pág. 1 do documento eletrônico 19).
    Os embargos de declaração que se seguiram, foram rejeitados (documento eletrônico 22).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; e 5°, XXXV, LIV, LV, da mesma Carta. 
    O Ministério Público Federal em parecer da lavra do em. Subprocurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 35). 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Destaco do entendimento firmado pelo Tribunal de origem os seguintes trechos (págs. 1 e seguintes do documento eletrônico 19):
    “Nesse contexto, oportuno registrar, a aplicação da MP nº 739/2016 e 767/2017, bem como da lei de conversão (Lei nº 13.457/2017), para fixar a data de cessação do benefício, se mostra inconstitucional.
    De fato, os diplomas legislativos contrariam a Constituição, porque esbarram no art. 246: “É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive”, pois o artigo 201 da Constituição, que trata de cobertura dos eventos de doença, teve redação alterada pela EC 20/98.
    Além disso, o artigo 62, §1º, I, c, retira do âmbito de regulamentação por Medida Provisória a matéria processual civil, como é o caso da MP 767/17, que expressamente fixa limites à eficácia de decisões judiciais, ao alterar o artigo 43, §5º, da Lei 8.213/91: ‘O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observando o disposto no art. 101’; e incluir no artigo 60, o §11 (…) e o §13 (…).
    Note-se que a Lei de conversão nº 13.457/2017 não afasta a inconstitucionalidade, porque nulo o processo legislativo de conversão ante o vício de origem”.
    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido concluiu que a MP 739/2016 e a MP 767/2017 são inconstitucionais por violarem os arts. 62, § 1°, I, c, e 246 da Constituição Federal, e que a inconstitucionalidade alcança a Lei de Conversão 13.457/2017, por vício na origem do processo legislativo.
    Entretanto, o art. 246 da Constituição Federal veda a medida provisória que se dirija a regulamentar preceitos constitucionais que tenham sofrido alteração pelo Poder Constituinte reformador no período de 1° de janeiro de 1995 até a promulgação da Emenda à Constituição 32 de 11 de setembro de2001. Não basta, porém, que a norma constitucional tenha recebido alguma reconfiguração meramente formal; cumpre, para que a proibição opere, que tenha havido mudança de conteúdo. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A PARTIR DE 1999. NÃO-OCORRÊNCIA DE OFENSA AO § 4º DO ART. 201 E AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. A redação do § 2º do art. 201 do Texto Constitucional não foi alterada pela EC 20/1998. Na verdade, a referida emenda apenas promoveu o deslocamento da norma dentro do próprio art. 201, reposicionando-a no § 4º. Pelo que sua regulamentação por medida provisória não afronta o art. 246 da Carta Magna.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 376.846, da relatoria do ministro Carlos Velloso, decidiu que as normas que promoveram reajustes nos benefícios previdenciários nos períodos de 1997, 1999, 2000 e 2001 não ofendem o § 4º do art. 201 da Constituição Federal. 
    3. Agravo regimental desprovido” (AI 570.849-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    O parecer do Ministério Público Federal, que acolho integralmente, assim bem esclareceu a controvérsia:
    “O art. 201, I, da CF, em sua redação originária, assim dispunha sobre o auxílio-doença: 
    ‘Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:
    (...)
    I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte,
    incluídos os resultantes de acidentes do trabalho, velhice e reclusão;’
    Com o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a redação do dispositivo passou a ser esta:
    ‘Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
    (...)
    I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;’ 
    Não houve mudança de substância promovida pela Emenda de 1998 com relação a esse preceito. Não ocorreu a inconstitucionalidade afirmada na origem.
    O argumento de que a medida provisória invadiu campo de atuação que lhe é vedado, supõe que o tema da duração do benefício do auxílio- doença seja de processo civil. Assim dispôs a Medida Provisória nº 767/2017:
    ‘Art. 1º A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
    Art. 60 (...)
    § 11 Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.
    (...)
    § 12 Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.’
    Não há aí disposição de direito processual civil, mas sobre prazo de duração de benefício, o que figura assunto de direito material. Não há falar, assim, em desrespeito ao art. 62, § 1º, I, 'b', da CF. 
    Os dispositivos da Constituição da República invocados pelo acórdão para impugnar a medida provisória não autorizam a decisão produzida. Essas regras foram, portanto, aplicadas fora do seu contexto devido, o que retrata a sua contrariedade”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação acima (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator